Tribunal: TJSP
Processo: 2106082-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRICULA E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS.

INCONFORMISMO DO AUTOR ACOLHIDO. FORMALIZAÇÃO DO CANCELAMENTO POR ESCRITO. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO PODE SER

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRICULA E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS.

INCONFORMISMO DO AUTOR ACOLHIDO. FORMALIZAÇÃO DO CANCELAMENTO POR ESCRITO. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO PODE SER CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTA OU MENSALIDADE. POSTURA ABUSIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, IV, E §1o, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.

RECURSO PROVIDO